Tribunal: STF
Processo: HC 204427
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.